Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR PROPORCIONAL À ATUAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por dois advogados em face de seu ex-cliente, que os destituiu antes da conclusão da ação de divórcio na qual atuavam. Os autores alegam prestação de diversos serviços processuais e requerem o arbitramento dos honorários com base na Tabela da OAB/DF, bem como multa contratual. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, arbitrando honorários conforme a Tabela da OAB/DF (aproximadamente R$ 26.222,00) e rejeitando a aplicação de multa.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação para manifestação sobre documento juntado em réplica; (ii) definir se o autor Danilo possui legitimidade ativa para propor a ação; (iii) estabelecer se há direito ao recebimento de honorários contratuais, mesmo diante da revogação do mandato; (iv) determinar se o valor arbitrado a título de honorários contratuais é proporcional à atuação dos autores.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade ativa foi corretamente rejeitada com base na teoria da asserção, sendo o documento juntado em réplica citado apenas como reforço argumentativo. Além disso, a análise da matéria foi devolvida ao Tribunal por meio do apelo, o que afasta a necessidade de cassação da sentença e atende aos princípios da primazia do mérito e eficiência processual.
4. A extinção da sociedade de advogados antes da propositura da ação transfere a legitimidade ativa aos ex-sócios, permitindo-lhes pleitear os créditos decorrentes dos serviços prestados.
5. A revogação unilateral do mandato no curso da ação não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais, mesmo quando pactuados sob cláusula de êxito. Precedentes do STJ.
6. A atuação dos autores se concentrou na fase postulatória do processo de divórcio – que exige maior densidade do trabalho técnico-intelectual –, com a prática de diversos atos relevantes, embora sem ingresso na fase instrutória, recursal, ou executiva, o que justifica a fixação proporcional dos honorários em R$ 18.500,00, considerando os valores da Tabela da OAB/DF como parâmetro máximo (aproximadamente R$ 26.222,00) e os critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994.
7. Diante da sucumbência recíproca não equivalente, as custas processuais e os honorários de sucumbência devem ser repartidos em 60% para o réu e 40% para os autores, sendo a verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
8. Analisada a distribuição da sucumbência no julgamento do recurso, torna-se prejudicado o apelo dos autores, que questionava unicamente esse capítulo da sentença, modificado em virtude do efeito substitutivo.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu. Julgou-se prejudicado o apelo dos autores.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 4 6 85 § 2 § 8 § 8-A § 16 373 II 1009 § 1 1015; Lei 8906/1994 15 § 1 22 § 2; CC 389 406 § 1; Código de Ética da OAB 17.
Jurisprudência relevante citada: Tema 988 STJ; STJ, REsp n. 2.186.131/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 25/4/2025; TJDFT, Acórdão 1826407, 0727863-46.2022.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.686.715/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.768.321/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025; TJDFT, Acórdão 1957781, 0747257-05.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.